Tribunal: TJMT
Processo: 1017818-91.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017818-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIA HELENA MARREY MENDONCA - CPF: 257.939.128-27 (ADVOGADO), NEWTON KARA JOSE - CPF: 457.916.518-72 (EMBARGANTE), LIDIA COTAIT KARA JOSE - CPF: 076.322.898-28 (EMBARGANTE), GABRIEL KARA JOSE NETO - CPF: 517.534.138-34 (EMBARGADO), MARCELO KARA JOSE - CPF: 006.785.501-66 (EMBARGADO), CENTRO DE TREINAMENTO BONIFACIA LTDA - CNPJ: 35.148.090/0001-47 (EMBARGADO), ACADEMIA DE FUTEBOL MATOGROSSENSE LTDA - CNPJ: 49.945.492/0001-87 (EMBARGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), CONVERGE CAMARA DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LTDA - CNPJ: 47.199.046/0001-45 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO CONTRATUAL. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, desproveu agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação resolutória c.c. reivindicatória de imóvel, fundada em suposta simulação contratual e posse indevida por terceiros.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar provas documentais que, segundo os embargantes, demonstrariam (i) a propriedade do imóvel, (ii) a simulação do contrato de compra e venda, (iii) a ausência de boa-fé dos ocupantes e (iv) o caráter não satisfativo da medida pleiteada.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou expressamente os fundamentos apresentados, destacando que a tese de simulação contratual demanda contraditório e dilação probatória, sendo inviável seu reconhecimento em sede de cognição sumária. Reconheceu-se o caráter satisfativo e irreversível da medida postulada — imposição de depósitos locatícios mensais por terceiros ocupantes — o que contraria o disposto no art. 300, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Não configura omissão o acórdão que, ao indeferir tutela provisória, analisa expressamente a ausência de verossimilhança do direito e o caráter satisfativo da medida, quando a controvérsia envolve alegações de simulação contratual e posse indevida, cuja apuração exige contraditório e dilação probatória
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Newton Kara José e Outra
, em face do acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade,
desproveu o agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes e julgou prejudicado o agravo interno subsequente
, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência na origem.

Sustentam que a decisão deixou de enfrentar
provas específicas constantes dos autos
, como depoimentos e documentos que comprovariam a relação simulada e o risco efetivo de dano irreparável, uma vez que o uso contínuo do imóvel sem contraprestação poderá inviabilizar futura execução de indenização.

Aduzem que o acórdão incorreu também em
erro de premissa fática
,
ao presumir a boa-fé das empresas ocupantes, além de classificar a tutela como de natureza “satisfativa”, quando, segundo os embargantes, a medida requerida se limita a determinar
depósito judicial de valores
, sem levantamentos antecipados, sendo, portanto reversível e compatível com o art. 300, caput, do CPC.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões apontadas e,
com efeitos infringentes
, seja reformado o julgado, deferindo-se a tutela pleiteada para que as empresas ocupantes apresentem contratos de locação ou passem a depositar mensalmente os valores respectivos, ou, na ausência destes, seja arbitrado valor provisório, inclusive com eventual nomeação de perito.

Contrarrazões pelos embargados no Id n. 312236858 e 312315364.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

Os embargos foram opostos sob o argumento de que a decisão embargada incorreu em
omissões relevantes
quanto à análise de provas documentalmente acostadas aos autos.

Segundo sustentam os embargantes, o aresto teria deixado de enfrentar de maneira adequada a prova documental por eles acostada, a qual, no seu entender, comprovaria: (i) a propriedade exclusiva do imóvel em nome do embargante Newton, inclusive reconhecida judicialmente e por confissões dos próprios embargados; (ii) a simulação do contrato de compra e venda celebrado no ano de 2012, com preço vil e quitação fictícia; (iii) a ausência de boa-fé das empresas ocupantes do imóvel, cujos vínculos societários com o embargado Marcelo afastariam a condição de terceiros estranhos à lide; e (iv) o suposto caráter não satisfativo da medida pleiteada, já que consistiria em depósito judicial reversível.

Todavia, baldados os argumentos vertidos, não lhes assiste razão.

O v. acórdão ora embargado
fundamentou com suficiência e clareza a impropriedade da concessão da tutela provisória de urgência
, especialmente por reconhecer que a matéria subjacente — consubstanciada em alegação de vício de consentimento e simulação contratual —
demandava ampla dilação probatória
, absolutamente incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento. Destacou-se expressamente, no voto condutor, que:

“O reconhecimento de tal vício – seja por simulação, dolo ou erro – demanda ampla dilação probatória, com produção de prova para a completa apuração dos elementos que informaram a vontade das partes ao tempo da contratação.”

Com efeito, trata-se de negócio jurídico firmado no ano de
2012
, sendo certo que a impugnação judicial sobreveio
mais de uma década após a sua formalização
, circunstância que recomenda prudência judicial acentuada. A fragilidade probatória do juízo inaugural — ainda ausente o crivo do contraditório na origem — justifica, com sobras, a recusa na antecipação de efeitos típicos de sentença definitiva.

Além disso, é imperioso reconhecer que os documentos colacionados pelos embargantes, conquanto relevantes, possuem
caráter unilateral
e não foram ainda objeto de regular instrução. Não se pode, com base apenas em peças produzidas por uma das partes, impor a terceiros — como as empresas ocupantes do imóvel — a obrigação de
exibir documentos contratuais e efetuar depósitos mensais de valores locatícios
, sem decisão judicial que reconheça previamente a
ilegalidade da posse ou a nulidade do contrato de compra e venda
impugnado.

No ponto, o acórdão deixou claro que a medida pretendida é de natureza
satisfativa
, por importar na antecipação de efeitos de eventual sentença condenatória, em descompasso com o disposto no
art. 300, § 3º, do CPC
que expressamente dispõe que “
a tutela de urgência de natureza satisfativa não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Portanto, a argumentação dos embargantes, ao alegar que o pedido se limitaria ao depósito judicial com eventual reversibilidade,
não elide o caráter nitidamente satisfativo da providência requerida
, tampouco afasta o entendimento firmado por esta Câmara, em consonância com a jurisprudência dominante do STJ e desta Corte.

No que se refere à suposta omissão quanto à ausência de boa-fé das empresas ocupantes, entendeu-se no voto — e com acerto — que a ocupação atual decorre de contratos celebrados com quem detinha a posse direta do bem, o que impõe juízo prévio de legalidade e validade da alienação,
não sendo legítimo presumir má-fé sem o devido contraditório e prova robusta
. A existência de vínculos societários entre os embargados e as empresas, embora levantada,
não se sobrepõe à necessidade de comprovação concreta da má-fé ou de fraude, a qual exige instrução probatória completa
.

Assim, conclui-se que
não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada
no julgado embargado. O que se pretende, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, por meio de recurso que possui natureza exclusivamente integrativa, o que não se admite.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator
Parte inferior do formulário

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025